Tribunal: TJDFT
Processo: 0004777-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 13 (TREZE) ANOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório.

1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas, filmagens e laudos é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.

2. A fixação da pena-base utilizando critério mais rigoroso de 1/7 mostra-se possível quando devidamente justificado. A ausência de justificativa de aumento mais rigoroso reclama alteração para utilização de critério menos rigoroso, no caso de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.